Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702970-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO JUNIOR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, LEO JUNIOR PEREIRA DA SILVA, contra decisão que, em ação previdenciária movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (autos no 0706802-53.2023.8.07.0015), indeferiu a produção da perícia no ambiente de trabalho requerida pelo agravante. Em suas razões recursais (id 55309363), alega o autor agravante que ingressou com a demanda principal requerendo o restabelecimento do benefício previdenciário, e também, que lhe fosse deferida aposentadoria por invalidez, ou, de forma alternativa, o auxílio acidente, pois contraiu doença profissional e ficou com sequelas permanentes em virtude da natureza das atividades pro ele desenvolvidas junto ao empregador. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, pois se encontra à mercê da própria sorte, em virtude do equívoco da decisão agravada, comprometendo a produção de suas provas quanto ao benefício previdenciário, o que poderá causar danos irreparáveis por se tratar de verbas de natureza alimentar. Aduz que foi vítima de acidente de trabalho (doença profissional), e, em razão das sequelas que diminuíram sua capacidade laboral, foi demitido. Afirma buscar o direito de ver reconhecido o acidente de trabalho, e ainda, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença, pois ficou com sequelas que diminuíram sua capacidade laborativa. Aduz que, atualmente, devido à consolidação das sequelas da doença, vive de subemprego e sem poder retornar ao mercado de trabalho, até porque se trata de pessoa semianalfabeta. Assevera que, na perícia realizada na origem, a perita concluiu que, após cirurgia na coluna, o autor agravante teve sua saúde restabelecida e poderia retornar à função de ajudante de produção e ter a rotina contínua e robótica junto a plataforma de produção no carregamento/descarregamento de carretas de botijões de gás - GLP cheios ou vazios, que em média pesam entre 15 e 45 kg. Entende que o resultado do referido laudo vai de encontro ao histórico de trabalho do agravante, além de confrontar diagnósticos médicos, deixando de avaliar, ainda, o tempo em que anteriormente o periciado era submetido a níveis de risco dentro de suas atribuições. Sustenta que o laudo também está em confronto com a perícia médica realizada pela Justiça do Trabalho, que constatou a incapacidade permanente do autor agravante. Argumenta que, por entender que o laudo possuía omissões e incoerências técnicas, solicitou esclarecimentos à perita, a qual concluiu não ter sido comprovada redução da capacidade laboral do autor. Afirma que, a despeito das conclusões periciais, foi submetido a uma cirurgia na coluna e atualmente não consegue andar, deitar ou ficar parado sem sentir fortes dores, estando à base de morfina. Defende que não pode prevalecer a rejeição à impugnação ao laudo pericial, em vista dos erros técnicos e descasos apontados, pois a perita não justificou nem respondeu os questionamentos formulados pelo autor agravante, mas apenas ratificou o conteúdo do laudo e atropelou a suscitação de dúvidas lançadas com fundamentação no mínimo curiosa. Requer liminarmente o seguinte: “a) seja recebido a presente com efeito suspensivo, para cassar a r. decisão monocrática, determinando a nulidade e o desentranhamento do laudo pericial impugnado, diante das evasivas, incoerências e a contradições apontadas inclusive pela já reconhecida incapacidade, para que se possa dar a segurança jurídica necessária e a produção de uma sentença justa, sem ferir o direito constitucional da dignidade da pessoa humana ou mesmo o cerceamento do direito da produção de outras provas, como a perícia ambiental requerida;” No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Primeiramente, cabe ressaltar que a decisão agravada não teceu qualquer consideração acerca da impugnação ao laudo apresentada pelo autor agravante, de modo que as razões recursais voltadas a requerer a nulidade do laudo pericial constituem inovação recursal e supressão de instância. Em segundo lugar, quanto ao indeferimento da prova pericial ambiental, não se trata de matéria passível de impugnação por agravo de instrumento. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença vindoura. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável ao autor, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora